Tribunal: STF
Processo: AI 172476
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
CONEXAO  - JUSTIÇA COMUM  X JUSTIÇA FEDERAL. Longe fica
de  vulnerar o  artigo  109 da  Carta  Politica da  Republica decisão
mediante  a qual,  a merce  da ausência  de envolvimento,  na ação em
curso  na  Justiça comum,  de  interesse previsto  no  citado artigo,
afasta-se a reunião de processos, assentando que nem sempre a conexao
conduz a tal desiderato.